Tribunal: CARF
Processo: 13888.913570/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.913570/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.046 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
COSTA PINTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Por falta de previsão legal, o prazo para homologação tácita da declaração de
compensação não é extensível aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES.
A ausência de documentação hábil e idônea para demonstrar, contundente e
cabalmente, as retenções na fonte que compuseram o Saldo Negativo de IRPJ,
importa no não reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-40.573, da 3a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD), que homologou parcialmente Pedido Eletrônico
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.913570/2009-11
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.046 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.913570/2009-11

de Restituição (PER) 06881.73740.221204.1.2.02-3600 (fls. 2 a 4) em que requereu a restituição
do Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2000, no montante de R$ 348.419,35, face à não
comprovação de retenções na fonte. No DD (fls. 5), foi deferida a restituição do valor de R$
221.571,05, não restando comprovado o valor de R$ 126.848,30 (retenções na fonte).
Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente alegou
basicamente:
... a Manifestante defende-se através da presente manifestação de
inconformidade em 10/09/2013 (fls. 10 a 18), através da qual explica que os valores
retidos na fonte não comprovados originaram-se de operações de mútuo contratadas
com as pessoas jurídicas identificadas pelos CNPJs nos 01.947.722/0001-10,
44.689.131/0001-01 e 47.756.754/0001-30.
Em seguida, clama que o pedido foi protocolado em 22/12/2004, ao passo que o
Despacho Decisório proferido apenas em 02/08/2013, muito além dos 5 (cinco) anos
que prevê o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, razão por que deveria ser
homologado tacitamente.
A título argumentativo, afirma que o entendimento de que o dispositivo ora
citado deva ser aplicado somente aos pedidos de compensação deve ser afastado, pois
a norma jurídica está disposta na Seção VII do diploma legal citado, que trata de
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições. Caso contrário, tampouco
poderiam ser aplicáveis à restituição os §§ 7o e 9o do mesmo art. 74 que preveem a
manifestação de inconformidade.
No mérito, pretende demonstrar que a Usina Santa Bárbara S/A Açúcar e
Álcool, sucedida por incorporação pela Pedro Ometto S/A Administração e
Participações, CNPJ no 44.689.131/0001-01, reteve e recolheu a quantia de R$
97.392,25, enquanto a Usina Bom Jesus S. A. Açúcar e Álcool, atual denominação da
Indústria Açucareira São Francisco S/A, CNPJ no 47.756.754/0001-30, o montante de
R$ 18.988,55. Instrui o processo com: a) Declaração da Pedro Ometto S/A
Administração e Participações (fl. 34), sucessora por incorporação da Usina Santa
Bárbara S/A Açúcar e Álcool, b) o Razão Parcial desta (fls. 35 e 37), c) o Recibo de
Parcelamento (fls. 38 a 44), d) Declaração da Usina Bom Jesus S. A. Açúcar e Álcool
(fl. 45), e) o Razão Parcial desta (fl. 46) e f) o Recibo de Parcelamento (fls. 47 a 54).
A DRJ assim decidiu:
Acórdão 08-40.573 - 3a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 26 de setembro de 2017
Processo 13888.913570/2009-11
Interessado COSTA PINTO S.A.
CNPJ/CPF 44.689.123/0001-57
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2000
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Por falta de previsão legal, o prazo para homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES.
O comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora e entregue ao beneficiário
do pagamento é o documento hábil e legal à comprovação da retenção do tributo e deve
espelhar a informação da Declaração de Impostos Retidos na Fonte (DIRF) prestada
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.046 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.913570/2009-11

pela mesma fonte pagadora ao Fisco Federal. A não apresentação daquele comprovante,
a falta de DIRF e a ausência de documentação hábil e idônea para demonstrar,
contundente e cabalmente, as retenções na fonte que compuseram o Saldo Negativo de
IRPJ, importa no não reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
A recorrente foi cientificada em 09/01/2018 (fl.80) e apresentou o seu recurso
voluntário em 05/02/2018 (fl. 82).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, inicialmente, traz uma descrição
dos fatos e em razões de mérito reafirma ter havido a homologação tácita do seu pedido de
restituição, tal como o fizer em sede de MI, alegando:
15. Portanto, deve ser afastado o entendimento de que o prazo estipulado no §
5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, se aplicaria somente aos pedidos de compensação,
posto que referida norma jurídica está disposta na Seção VII, da Lei no 9.430/96, que
trata da “Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições”.
16. Desta feita, se as normas jurídicas elencadas na Seção VII, da Lei no
9.430/96, não se aplicam aos pedidos de restituição, não seria possível questionar
eventual indeferimento por meio de Manifestação de Inconformidade, prevista nos §§
7o e 9o, do artigo 74.
17.
Ou seja, é evidente que o Pedido de Restituição no
06881.73740.221204.1.2.02-3600 deve ser considerado homologado tacitamente, nos
termos do § 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
Aduz ainda que
18. No caso em que a empresa Usina Santa Bárbara S/A Açúcar e Álcool,
inscrita no CNPJ no 44.689.131/0001-01, sucedida por incorporação pela empresa
Pedro Ometto S/A Administração e Participações, estava investida na qualidade de
responsável tributária pela retenção, a Impugnante apresenta neste ato, declaração
formal (documento no 4 da inicial) em que a mesma reconhece ser a fonte retentora e a
responsável pelo recolhimento dos valores ora indeferidos, bem como cópia de seu
registro “Razão Contábil” (documento no 5 da inicial), onde constam detalhadamente
os valores efetivamente retidos da Recorrente.
19. Nesse sentido, veja-se abaixo composição dos valores de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, os quais formam a parcela de R$ 97.392,25, objeto do pedido
de restituição/ressarcimento:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.046 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.913570/2009-11

20. Tais valores se encontram devidamente indicados no registro “Razão
Contábil” (documento no 5 da inicial), exatamente com as letras indicativas acima,
sendo facilmente aferíveis. Apenas alguns itens demandam simples explicações
quanto ao cálculo aritmético utilizado, senão veja-se.
21. No tocante ao montante retido indicado pela letra “A” o valor é composto
pela soma dos valores R$ 7.186,72 e R$ 4.371,37, ambos na competência de
abril/1999, lançados no livro razão.
22. Quanto ao item “G”, o montante total de R$ 17.097,42, é fruto da soma dos
valores R$ 3.209,95 e R$ 13.887,47, os quais estão devidamente registrados no
“Razão Contábil”, referente a competência de outubro/1999.
23. No item seguinte, “H”, houve um lançamento inicial de retenção no valor de
R$ 19.368,82, contudo, em razão do estorno parcial desta retenção (R$ 6.402,96)
restou a efetiva retenção do montante de R$ 12.965,86.
24. Conforme já registrado, os demais valores se encontram devidamente
lançados no “Razão Contábil” da empresa retentora em seus valores correspondentes,
os quais, todos somados, totalizam o montante de R$ 97.392,25, ou seja, o exato valor
da parcela tida como não comprovada no r. despacho decisório combatido.
25. De outra parte, a USINA SANTA BÁRBARA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL,
declarou que referidos valores retidos foram confessados e parcelados nos termos da
Lei no 9.964/00, sendo seus saldos remanescentes migrados para o parcelamento da
Lei no 11.941/09, inseridos no processo administrativo no 10865.450358/2001-52,
fornecendo como comprovante o “Recibo de Consolidação de Parcelamento – Lei no
11.941/09” (documento no 6 da inicial).
26. Portanto, resta claro o direito à restituição/ressarcimento da Recorrente, não
prosperando a r. decisão no que tange à não comprovação das retenções, posto que a
Recorrente sofreu efetivamente a retenção de IRRF, ensejando o crédito oriundo de
Saldo Negativo de IRPJ no exercício de 2000 no momento do encontro de contas.
27. Da mesma forma que exposto no item anterior, no r. despacho decisório,
restou indeferido o ressarcimento do montante de R$ 18.988,55 (dezoito mil,
novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), também por suposta
falta de comprovação da retenção na fonte.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.046 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.913570/2009-11

28. Para que não pairem dúvidas quanto ao direito creditório da Impugnante, a
empresa USINA BOM JESUS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL, inscrita no CNPJ no
47.756.754/0001-30, atual denominação da Indústria Açucareira São Francisco S/A.,
apresentou declaração formal (documento no 7 da inicial) reconhecendo ser a fonte
retentora e responsável pelo recolhimento dos valores ora indeferidos, bem como
forneceu cópia de seu registro “Razão Contábil” (documento no 8 da inicial), onde
constam detalhadamente os valores efetivamente retidos da Impugnante.
29. Nesse sentido, veja-se abaixo composição dos valores de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, os quais formam a parcela de R$ 18.988,55, objeto do pedido
de restituição/ressarcimento:

30. Tais valores se encontram devidamente indicados no registro “Razão
Contábil” (documento no 8 da inicial), exatamente com as letras indicativas acima,
sendo facilmente aferíveis. Apenas o item “B” demanda simples explicação quanto ao
cálculo aritmético utilizado, senão veja-se.
31. Em referência ao montante retido indicado pela letra “B” o valor é composto
da soma dos valores R$ 6.843,61 e R$ 9,31, ambos da competência de outubro/1999,
lançados no livro “Razão Contábil”.
31. Em referência ao montante retido indicado pela letra “B” o valor é composto
da soma dos valores R$ 6.843,61 e R$ 9,31, ambos da competência de outubro/1999,
lançados no livro “Razão Contábil”.
32. Conforme já registrado, os demais valores se encontram devidamente
lançados no “Razão Contábil” da empresa retentora em seus valores correspondentes,
os quais, somados, totalizam o montante de R$ 18.988,55, ou seja, o exato valor da
parcela tida como não confirmada no r. despacho decisório combatido.
33. No mais, a USINA BOM JESUS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL, declarou que
referidos valores retidos da Impugnante foram confessados e parcelados nos termos da
Lei no 9.964/00, sendo seus saldos remanescentes migrados para o parcelamento da
Lei no 11.941/09, inseridos na Certidão de Dívida Ativa no 80.2.09.007629-75,
fornecendo como comprovante o “Recibo de Consolidação de Parcelamento – Lei no
11.941/09” (documento no 9).
34. Assim, não deve prosperar o v. acórdão ora recorrido, posto que os créditos
apurados pela Impugnante são legítimos e restaram plenamente comprovados, o que
ampara seu direito à restituição/ressarcimento dos valores de Imposto de Renda
Retidos na Fonte - IRRF que ensejaram o Saldo Negativo do IRPJ no exercício de
2000.
Por fim, requer:
35. Ante todo o exposto, requer a Recorrente que seja reformado integralmente
o v. acórdão recorrido, lavrado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo, para deferir integralmente o Pedido de Eletrônico
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.046 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.913570/2009-11

Ressarcimento (Per) registrado sob o no 06881.73740.221204.1.2.02-3600, nos termos
das razões de direito acima articuladas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a recorrente, em seu RV, pouco acrescentou ao
que alegado em sede de MI.
A DRJ rechaçou os argumentos de homologação tácita do pedido de restituição. A
lei é absolutamente clara em relação ao fato, peço a devida vênia para repetir parte da decisão do
acórdão que trata do assunto:
O PER/DCOMP é o programa eletrônico utilizado para a transmissão do Pedido
de Restituição, Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação,
instrumentos que possuem finalidades e regramentos diferentes. Contudo, a tese
elaborada pela Manifestante constrói uma analogia entre o prazo para a homologação
da compensação declarada e o prazo para a Fazenda Federal analisar o direito à
restituição ou ao ressarcimento, que, como se verá adiante, não se sustenta.
Enquanto que o prazo para homologação da compensação está definido no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, inexiste, para o exame da legitimidade de créditos nos
pedidos de restituição ou ressarcimento, prazo legalmente estatuído.
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
A compensação declarada é ato jurídico unilateral praticado por conta e ordem
do contribuinte apta a extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação, operando efeitos desde logo, porém com o estabelecimento de
prazo de 5 (cinco) anos para que a Administração Tributária pronuncie-se; vencido
este interstício, o pedido não mais pode ser apreciado, preservando, assim, a segurança
jurídica.
Portanto, totalmente descabido o pedido da recorrente.
Com relação ao mérito, observa-se que a DRJ deixou claro os motivos da não
homologação, ou seja, não foram juntadas as provas inequívocas do direito da recorrente.
Acrescentaria que, em relação a este assunto, temos também as Súmulas CARF 80
e 143:
Súmula CARF 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Súmula CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.046 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.913570/2009-11

meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Vê-se que a recorrente poderia ter juntado as provas de que sofreu de fato a
retenção do imposto, mediante a apresentação de extratos bancários, que evidenciassem o
recebimento pelo valor líquido, na ausência dos comprovantes de rendimentos/retenção citados
pela DRJ.
Entretanto, a recorrente optou por não juntá-las sob o argumento de que as provas
estão em sua escrituração mercantil.
É fato que o art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
De tudo o que foi antes dito, conclui-se que a dedução do IRRF, do imposto
devido, está subordinada à prova inequívoca da retenção e da tributação dos rendimentos.
Em princípio, de acordo com os art. 15 e 16, do Decreto 70.235/72, as provas
devem ser juntadas em sede de impugnação (MI), precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual.
Entretanto, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas, em sede de RV, desde que sejam documentos probatórios que estejam
no contexto da discussão da matéria em litígio, sem trazer inovação como se pode observar da
decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017).
Entretanto, a recorrente, repito, optou pela postura de não trazer as provas ao
processo.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC o ônus da prova cabe à
recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Há que ser ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do
crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.046 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.913570/2009-11

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Original